Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA DA DEVEDORA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.

1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

3. É descabida a penhora de parte da verba depositada na conta bancária da devedora a título de pensão alimentícia, sobretudo por pertencer ao filho menor dela, que não pode responder por dívida que não contraiu e que não lhe diz respeito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.